Tribunal: CARF
Processo: 10921.720165/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não caracteriza cerceamento de defesa a emissão de despacho decisório eletrônico que traz o fundamento para a não homologação da compensação, em razão da inexistência de direito creditório.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo implica renúncia à discussão, nas instâncias administrativas, do mérito relativo à pretensão caracterizada pelo mesmo objeto.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720165/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.808 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
NATIONAL FREIGHT TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não caracteriza cerceamento de defesa a emissão de despacho decisório
eletrônico que traz o fundamento para a não homologação da compensação, em
razão da inexistência de direito creditório.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo implica renúncia à
discussão, nas instâncias administrativas, do mérito relativo à pretensão
caracterizada pelo mesmo objeto.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de
48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea “e”,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720165/2013-96
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.808 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720165/2013-96

Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora) e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de
Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-97.329,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” .
Por bem esclarecer os fatos, adota-se o relatório de primeira instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB (...)
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
O Auto de Infração é nulo por falta de pressupostos legais;
Retificação de informações não se constitui de fato apenável com multa;
Não houve dolo específico, portanto não ensejando a aplicação da penalidade;
Requer a aplicação do art.112 do CTN;
A penalidade viola princípios constitucionais;
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.

A DRJ mantem a aplicação das multas indeferindo o pleito das multas sob o
argumento de que, seria entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de
infração em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a conduta de
“deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela e, conforme se pode extrair,
entende-se por informação constante na norma de regência toda inclusão, alteração, exclusão,
vinculação, associação ou desassociação e retificação registrados no Siscomex Carga, respeitas
as regras de aplicação.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 07/10/2020 e
interpôs Recurso Voluntário em 04/11/2020 alegando, preliminarmente, concessão de tutela
antecipada proferida em ação coletiva, nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa,
inocorrência da efetiva prestação das informações , inexistência de tipicidade legal; já no mérito,
alega a denúncia espontânea e ofensa a princípios constitucionais
É o relatório.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.808 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720165/2013-96

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES:
1) Da concessão de Tutela Antecipada proferida em ação coletiva promovida
pela ACTC às multas do Siscomex-Carga:
A Associação Nacional das Empresas de Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despacho e Operadores Intermodais (ACTC), ajuizou o processo judicial
(coletivo), na Justiça Federal, requerendo a impossibilidade de aplicação de penalidades pelo
descumprimento de obrigações acessórias.
Não há como apresentar entendimento diverso do já prolatado pela DRJ em não
apreciar a questão da denúncia espontânea. Por isso é de aplicação obrigatória a Súmula CARF
no 001:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
E mais, é importante esclarecer que, não obstante, a requerente do processo
judicial ser uma Associação, esta atua como Substituta Processual das empresas que eram
associadas na época do ajuizamento da ação. E, conforme alegações do recurso, a empresa
NATIONAL era associada e só não será abrangida pela ação coletiva se EXPRESSAMENTE
requerer a exclusão do feito. O que, efetivamente, não encontramos nesses autos.
Neste ponto nenhum reparo há a ser feito, pois, de fato a referida matéria em
questão estão sob o crivo do Judiciário não cabendo qualquer manifestação sobre elas na esfera
administrativa.

2) Do cerceamento de defesa:
Alega a recorrente que infração teria obstado o exercício do seus Direitos ao
autoridade fiscalizatória não teria indicado com clareza os dispositivos legais da infração, bem
como não demonstrou a forma e o prazo estabelecidos que a recorrente teria violado e, por isso,
haveria ofensa ao Contraditório e à Ampla Defesa, o que, por si só, já demonstraria um vício que
configuraria seu cerceamento de defesa.
Quanto à alegação sobre a descrição dos fatos estar inadequada, a meu sentir, não
procede.
Assim, afirme-se que o Auto de Infração foi lavrado segundo os requisitos
estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, com vasta descrião dos fatos,
bem como houve a possibilidade de defesa e produção de prova, tanto é que o contribuinte foi
intimado e apresentou manifestação de inconformidade dentro do prazo estabelecido em lei.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.808 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720165/2013-96

Assim como não incorreu em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59
do mesmo diploma legal, logo, encontra-se válido e eficaz. Logo, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
Isto posto, passo a analisar o mérito.
3) Da inexistência de tipicidade legal e efetiva prestação de informações:
Entendo que a matéria aqui arguida como preliminar diz respeito ao próprio
mérito em si, por isso, será analisado no momento oportuno.
Sem mais delongas, também rejeito esta preliminar.

MÉRITO:

4) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações/Da
denúncia espontânea:

No que tange a ocorrência da denúncia espontânea,
alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes a empresa fosse
notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório .
O auto de infração, especificamente relata coma apresentação dos CEs mercantes
que:

Diante, da narrativa adota pelo AI, observo que seria efetivamente uma hipótese
de prestação de informações a destempo, já que, de fato, as informações precisariam ter sido
prestadas 48h antes da atracação.
Por conseguinte, a súmula 126 do CARF impede a aplicação da denúncia
espontânea ao caso, já que este instituto não deveria alcançar as penalidade infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância de prazos
relacionados à prestações de informações à administração aduaneira
De resto, como relatado, inconformada com a exigência fiscal, a recorrente aponta
a violação de diversos princípios constitucionais (motivação e capacidade contributiva).
Ocorre que tais protestos sequer podem ser conhecidos no âmbito dos julgamentos
administrativos, posto que está vedado aos julgadores que atuam nesta seara negar vigência a
dispositivos normativos positivados na legislação de regência. A estes cumpre, tão somente,
analisar a conformidade do direito positivado às situações fáticas historiadas nos autos dos
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.808 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720165/2013-96

processos administrativos, frente aos expressos protestos trazidos em sede de recurso admitido
para julgamento.
E, como é cediço, também esta matéria encontra-se pacificada neste E.CARF, há
muito tempo, por meio de sua Súmula no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse giro, reporto-me à ementa do recente Acórdão no 3003-001.513, que bem
sintetizou a questão:

MULTA.
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
SÚMULA CARF No. 2.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente. Isso significaria declarar, incidenter tantum, a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal da multa imposta.
Enfim, no ponto em debate, o inconformismo da recorrente só pode ser apreciado
no âmbito de eventual processo judicial.
Isto posto, matenho a aplicação das multas aplicadas.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, nego provimento total ao Recurso Voluntário
interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 120
DF CARF MF
Original